Tribunal: TJDFT
Processo: 0703254-35.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL ACRESCIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. OBRIGATORIEDADE DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais a fim decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e condenar a parte demandada no dever de restituir as parcelas pagas e indenizar a título de multa e lucros cessantes.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido.

3. Quanto à tempestividade recursal, trata-se de pressuposto recursal objetivo. Com efeito, o recurso é um ato processual que deve ser exercido no prazo fixado. Verifica-se, no presente caso, que a sentença foi proferida em 10.7.2023, tendo sido objeto de Embargos de Declaração. A sentença que acolheu os embargos foi publicada em 26.7.2023. Logo, a se considerar que o prazo para recurso da sentença teve seu fim em 9.8.2023 e que o recurso inominado foi interposto no dia 7.8.2023, afasta-se a intempestividade.

4. A pretensão autoral consiste na rescisão contratual sem ônus às autoras, bem como na devolução dos valores pagos (R$ 4.486,33) acrescidos de indenização a título de lucros cessantes (R$ 9.463,67), de multa por descumprimento contratual correspondente a 50% dos valores pagos (R$ 2.243,16) e de dano moral (R$ 10.000,00). Na peça inicial, a parte autora, desacompanhada de advogado, atribuiu à causa o valor de R$ 26.193,16, correspondente à soma dos referidos valores.

5. Nos termos do artigo 292, II, do CPC: "O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida". Em se tratando de rescisão contratual, ainda que cumulada com o pedido de devolução das parcelas pagas, o proveito econômico equivale ao montante do contrato. Decorre que, tendo o contrato em questão o valor total de R$ 28.990,00 e, ainda, a se considerar os pedidos formulados de indenização por lucros cessantes (R$ 9.463,67) e o valor estimado de danos morais (R$ 10.000,00), tem-se que o valor da causa supera 20 salários-mínimos.

6. A Lei 9099/95 estabelece em seu artigo 9o que “Nas causas de valor até vinte salários-mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória.” Logo, tratando-se de demanda cujo proveito econômico supera 20 salários-mínimos, evidencia-se a nulidade absoluta da demanda processada sem a assistência obrigatória de advogado.

7. Nulidade reconhecida de ofício. Declarada nula a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para oportunizar à parte autora a formulação da sua pretensão por meio de causídico devidamente constituído.

8. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.